Tribunal: TJBA
Processo: 0000750-77.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000750-77.2014.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS REBOUÇAS CARDOSO

Advogado(s): FREDY NUNES DIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃ
O
INDENIZATÓRIA
.

SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

DA ATIVA
.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
.
DIREITO ASSEGURADO PELO ESTATUTO DO
S

SERVIDOR
ES
PÚBLICO
S
CIVI
S DO ESTADO DA BAHIA
–
LEI ESTADUAL N.
6
.
677
/
1994
. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
QUITAÇÃO DA VERBA
. NÃO COMPROVA
ÇÃO
. VERBA PECUNIÁRIA DEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA
.
APELO PROVIDO.

Cerne da questão que cinge em verificar
o direito a
o

a
uxílio-
a
limentação
a
o
servidor público civil
d
a ativa lotado na SEAGRI
.

O Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia
, Lei
Estadual n.
6
.
677
/
1994
, prevê o direito à percepção de tal verba, pelo que é imperativa
o recebimento
da verba, respeitada a prescrição quinquenal.

O Estado da Bahia, inobstante tenha arguido a quitação regular da verba, não se descurou do ônus de comprovação do fato extintivo do direito do servidor.

No que toca
ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Apelo conhecido e provido
.
Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelaç
ão
Cíve
l

n.

0000750-77.2014.8.05.0072
,
da Comarca de
Cruz das Almas
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

JOSÉ CARLOS REBOUÇAS CARDOSO

e
como
a
pelad
o
,

ES
TADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar-
lhe

provimento
para reformar a sentença
a quo
e:

A)
Acolher a pretensão autoral, condenando o réu/apelado a pagar, ao autor/apelante,
o auxílio-alimentação na forma requerida
e durante o período da ativa
, observada a prescrição quinquenal e deduzidas as verbas já quitadas de igual natureza;

B
)
F
ixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021
e a
partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional
,
e;

C) Arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Patrono do autor/apelante, no percentual de 11% (onze por cento) a incidir sobre o valor da condenação atualizado. Resta, ainda, condenado o réu/apelado a proceder ao reembolso das custas processuais quitadas pelo autor/apelante.

Salvador, .

12